Tribunal: TJSP
Processo: 2208974-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de Locação. Imóvel comercial. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pessoa jurídica. Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais. Caso que não comporta a aplicação da Súmula 481 do C.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de Locação. Imóvel comercial. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pessoa jurídica. Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais. Caso que não comporta a aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*